Tribunal: TJES
Processo: 5008654-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008654-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CUSTODIO FORZZA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: SAMUEL OLIVEIRA AMARAL e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 334, §8º, DO CPC.
MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial em referência, aplicou multa de 2% sobre o proveito econômico pretendido, nos termos do art. 334, §8º, do CPC, em razão do não comparecimento injustificado da exequente à audiência de conciliação designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo mínimo de antecedência previsto no caput do art. 334 do CPC é aplicável à audiência de conciliação designada em fase de execução; (ii) estabelecer se, diante da ausência injustificada da exequente à audiência, é legítima a aplicação da multa do art. 334, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo mínimo de antecedência de 30 dias previsto no caput do art. 334 do CPC refere-se exclusivamente à audiência inicial de conciliação, visando garantir ao réu tempo adequado para preparação, não se aplicando a audiências designadas já com o processo em curso em que ambas as partes já têm ciência do processo e representação constituída.

O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação determinada pelo juízo configura desrespeito à atividade jurisdicional e afronta ao dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, legitimando a imposição da multa do art. 334, §8º.

A ausência de impugnação à designação da audiência ou de requerimento de adiamento implica anuência tácita com a data fixada, afastando a alegação posterior de inadequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo mínimo de antecedência do caput do art. 334 do CPC não se aplica aos processos em curso em que ambas as partes já têm ciência do processo e representação constituída.

O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação autoriza a aplicação da multa do art. 334, §8º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento para, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
CUSTÓDIO FORZZA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, em face da decisão acostada no Id nº 65174592, do processo de referência, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da execução de título extrajudicial que move em desfavor de
SAMUEL OLIVEIRA AMARAL
e
JACILDA DE OLIVEIRA AMARAL,
aplicou à exequente multa prevista no art. 334, §8º, do CPC, em razão de seu não comparecimento injustificado à audiência de conciliação designada para 28/11/2024, fixando-a no percentual de 2% sobre o proveito econômico pretendido, com reversão ao Estado.

Em suas razões recursais acostadas ao evento nº 14017790, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a audiência de conciliação foi designada por despacho de 17/10/2024, para realização em 28/11/2024, sem observância ao prazo mínimo de antecedência de 30 dias úteis previsto no caput do art. 334 do CPC, sendo que a intimação ocorreu com antecedência inferior a 20 dias úteis;
(ii)
tal irregularidade inviabiliza a aplicação da multa, porquanto a norma deve ser interpretada de forma integral e sistemática, não podendo ser afastada apenas a parte relativa aos prazos, para aplicar-se isoladamente a sanção do §8º; e que
(iii)
inexiste prejuízo aos agravados, que jamais apresentaram proposta concreta de acordo, havendo indícios de que o requerimento de audiência teve caráter meramente protelatório, com intuito de retardar o andamento da execução. Ao final, pugna pela reforma da decisão para afastar a multa imposta.

Consoante se extrai dos autos de origem, a audiência foi designada em 17/10/2024 para o dia 28/11/2024, sendo a agravante intimada em 31/10/2024, conforme confirmado nas razões recursais. Não obstante, a exequente não se fez presente à sessão, sem apresentar justificativa idônea, o que ensejou a aplicação da multa prevista pelo artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil
1
.

Quanto à alegação de afronta ao art. 334,
caput
, do CPC, convém observar que a norma em comento dispõe:

Art. 334.
Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

O dispositivo cuida, em verdade, do procedimento a ser observado na fase inicial do processo de conhecimento, especialmente antes da apresentação da contestação, de modo a assegurar ao réu prazo razoável para ciência e preparação para a audiência inaugural. Na presente hipótese, todavia, não se trata de audiência inicial de conciliação, mas de ato processual determinado em sede de execução já em curso, na qual ambas as partes já se encontram com representação processual constituída e ciência inequívoca dos atos do processo, o que afasta a incidência do referido prazo, bastando que a intimação para o ato ocorra em tempo razoável. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de extinção de condomínio. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Não comparecimento à audiência de conciliação. Art. 334, §8º do cpc/15. Intimação prévia com advertência. Petição juntada após realização da audiência sem qualquer prova da impossibilidade de comparecimento. Art. 334, caput. Prazo mínimo de antecedência entre a citação e a audiência de conciliação. Inaplicabilidade. Partes já citadas com advogado constituído nos autos. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJSE; AI 201900837283; Ac. 16983/2020; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Romeu Gouvei Aleite; DJSE 14/07/2020)

Desse modo, o descumprimento imotivado de determinação judicial configura desrespeito à atividade jurisdicional e afronta ao dever de cooperação processual (art. 6º, CPC), legitimando a imposição da multa aplicada. Ressalto, por fim, que a ausência de impugnação imediata à designação do ato, bem como a omissão em postular seu adiamento, revelam conformidade tácita com a marcação da audiência, afastando alegação posterior de sua inadequação.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 334 [...] § 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008654-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CUSTÓDIO FORZZA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADOS:
SAMUEL OLIVEIRA AMARAL e JACILDA DE OLIVEIRA AMARAL

RELATOR:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem em divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator.

É cediço que a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil adveio como um estímulo à consensualidade, em um sistema que elencou a autocomposição como um de seus pilares fundamentais, conforme se extrai do artigo 3º, §§ 2º e 3º, que impõe ao Estado o dever de promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

Não se desconhece, ainda, a possibilidade de o magistrado cumular procedimentos e importar técnicas, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais, nos termos do § 2º do artigo 327 da legislação processual, desde que não sejam incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.

Ocorre que, no caso em exame, verifica-se que o juízo
a quo
designou a audiência de conciliação e transportou parte dos pressupostos exigidos no procedimento comum para o âmbito da execução de título extrajudicial, procedimento este que tem um rito específico e que não busca a formação de um título executivo – o qual já existe e é pressuposto da própria ação –, mas sim a satisfação de um direito já certificado.

Nesse cenário, não afasto o poder-dever do magistrado, a qualquer tempo, nos termos do inciso V do artigo 139 do Código de Processo Civil, promover, a qualquer tempo, a autocomposição, entretanto, na hipótese vertente, a designação do ato com a imposição da multa se mostra incompatível com o rito executivo, fugindo à razoabilidade.

Diferentemente do processo de conhecimento, em que a audiência, conforme consta no Código de Processo Civil, é etapa obrigatória a fim de que as partes tentem solucionar o conflito antes da formação de um título, na execução, a sua designação deve ocorrer por conveniência e oportunidade, como um mecanismo auxiliar para a satisfação do crédito.

Assim, embora frustre eventual tentativa de acordo, a ausência da parte, ora agravante, não pode a ela cominar uma multa e lhe ocasionar ainda mais prejuízo, em especial porque nem sequer teve seu crédito adimplido.

Nesse sentido, o não comparecimento deve indicar apenas o desinteresse na solução autocompositiva e o desejo em continuar com os atos expropriatórios, tratando-se de feito que tramita sem a devida satisfação da obrigação, de modo que o ato designado, aparentemente, trata-se de mecanismo que, na hipótese em exame, somente retarda o andamento da execução, sem um resultado útil.

Corroborando com o exposto, a principiologia do feito executivo indica que sua tramitação é feita no interesse do exequente para garantir a satisfação do crédito inadimplido pelo devedor (CPC, art. 797), não podendo a legislação ser voltada a onerar ainda mais a parte que já vem sendo prejudicada financeiramente pela ausência de recebimento da quantia perquirida e, frise-se, fundada em um documento dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Não bastasse, convém ressaltar que o transporte da técnica da audiência de conciliação ocorreu apenas em relação à aplicação da multa, sem, contudo, o juízo ter observado a antecedência mínima de 30 (trinta) dias de designação do ato, com intimação 20 (vinte) dias antes para comparecimento.

Assim, não se mostra crível a aplicação apenas de parte da previsão legal, sob pena de insegurança jurídica e desvirtuamento do instituto.

Sobre a questão, o entendimento dos tribunais pátrios, inclusive deste Órgão Fracionário:

[...] 1.
A despeito da relevância dos métodos consensuais de resolução de conflitos, e do disposto nos artigos 139, V e 165/ 175, do Código de Processo Civil, certo é que o procedimento a que está jungido o feito (artigo 771 e seguintes do CPC) não contempla como regra a designação de audiência de conciliação, não tendo o magistrado primevo vislumbrado como frutífera a designação pretendida, daí porque, embora possível, não aplicou exceção ao caso.
[...] .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014154-36.2023.8.08 .0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INDEFERIMENTO - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A Ausência de designação de audiência de tentativa de conciliação ou mediação nos autos da execução de título extrajudicial não configura violação ao art. 334 do CPC, sobretudo se vislumbrado a ausência de interesse do exequente na composição - Como se sabe, as partes que podem realizar um acordo a qualquer tempo, sem a necessidade de interferência judicial
- Decisão mantida. Recurso não provido . (TJ-MG - AI: 10000222869786001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

[...]
INAPLICABILIDADE DO ART . 334, § 4º DO CPC À EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL/EMBARGOS D DEVEDOR. APLICAÇÃO DO ART. 920, INC. II DO CPC .
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AUSENTE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDÊNCIA NO JUÍZO A QUO QUE NÃO ACARRETOU PREJUÍZO, ESPECIALMENTE QUANDO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO SE OPORTUNIZOU A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. [...] (TJPR - 14ª C.Cível - 0008053-82.2016.8 .16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Juíza Sandra Bauermann - J. 22 .02.2018)

Diante do exposto, com a devida vênia ao E. Desembargador Relator Fernando Estevam Bravin Ruy,
divirjo
do seu entendimento a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão agravada para afastar a aplicação da multa do artigo 334, § 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora